Tribunal: TJMT
Processo: 1034849-27.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034849-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO - CPF: 958.570.791-87 (AGRAVANTE), A.G.A. INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.008.456/0001-11 (AGRAVADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE PAULO AFONSO DA SILVEIRA - CPF: 237.350.909-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NANCI TEREZINHA HENRIQUE DA SILVEIRA - CPF: 691.791.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLI HENRIQUE DA SILVEIRA - CPF: 861.941.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA - CPF: 019.960.631-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DETERMINABILIDADE DO OBJETO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. CONVERSÃO EM QUANTIA CERTA. VALIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE DOS ATOS CITATÓRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidades processuais (chamamento do feito à ordem) em fase de cumprimento de sentença.

O agravante sustenta a inexequibilidade do título por indeterminação do objeto, irregularidade na sucessão processual do devedor falecido e vícios nas citações dos demais herdeiros.

Requerimentos do recurso: (i) declaração de inexequibilidade do título executivo judicial decorrente de acordo; (ii) reconhecimento da nulidade da conversão para execução de quantia certa; (iii) declaração de nulidade da sucessão processual e dos atos citatórios realizados via edital e via correio em face de coerdeiros; e (iv) suspensão do processo pelo risco de grave prejuízo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

As questões em discussão consistem em: (i) aferir a legitimidade do herdeiro para arguir nulidade de citação de litisconsortes necessários; (ii) verificar a certeza, liquidez e exigibilidade de acordo judicial que prevê entrega de sementes; (iii) analisar a validade da conversão da obrigação para quantia certa diante de cláusula penal; e (iv) validar os atos de sucessão processual e citações dos sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A preliminar de ilegitimidade ativa para arguir nulidade de citação de terceiros deve ser rejeitada, pois, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário na sucessão processual, eventuais vícios citatórios possuem natureza absoluta e podem afetar a validade de toda a relação jurídica, atingindo reflexamente a esfera de direitos do agravante.

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial lídimo, nos termos do art. 515, inc. II, do Código de Processo Civil. A especificação do objeto por meio de "pontos de germinação" é parâmetro técnico usual no agronegócio, o que torna a obrigação determinável por simples operação de cálculo ou liquidação, conforme permite o art. 786, parágrafo único, do CPC.

A conversão do procedimento para execução de quantia certa é válida uma vez que o instrumento de transação previu expressamente que o inadimplemento da entrega do produto ensejaria o retorno ao valor pecuniário originário devidamente atualizado. A pretensão de rediscutir referida obrigação encontra óbice na autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC).

A sucessão processual observou o rito do art. 313, inc. I, do CPC, com a devida suspensão do feito e habilitação dos sucessores identificados na certidão de óbito, o que assegura o preenchimento dos pressupostos processuais.

A citação realizada por via postal e recebida em condomínio edilício é válida quando a entrega ocorre ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC.

O esgotamento de diligências para localização de herdeiro justifica a citação por edital. A ausência momentânea de nomeação de curador especial é vício sanável pelo juízo de origem e não autoriza a anulação retroativa de todos os atos processuais quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO contra a decisão interlocutória (Id. 207522922 – origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença (Processo nº 1001320-23.2016.8.11.0003), ajuizada pela agravada, AGA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de "chamamento do feito à ordem" formulado pelo agravante, por meio do qual se buscava o reconhecimento de diversas nulidades processuais, e determinou o regular prosseguimento da fase executiva.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de anulação ou reforma integral da decisão.

Alega a ocorrência de nulidades absolutas e vícios insanáveis que maculam o processo de origem, destacando os seguintes pontos:
i)
a inexequibilidade do título executivo judicial, decorrente de um acordo homologado, por suposta indeterminação do objeto (entrega de sementes de
brachiaria brizantha
sem especificação da cultivar ou da quantidade em quilogramas);
ii)
a nulidade da conversão da ação monitória em cumprimento de sentença, defendendo que a obrigação de fazer pactuada deveria ensejar ação própria, e não a execução de quantia certa;
iii)
a irregularidade na sucessão processual após o falecimento do executado originário, Sr. Paulo Afonso da Silveira, por ausência de qualificação completa dos herdeiros;
iv)
a nulidade da citação por edital do herdeiro Paulo Henrique da Silveira, por falta de certificação da publicação e de nomeação de curador especial;
v)
a nulidade da citação por correio da herdeira Francielli Henrique da Silveira, cujo aviso de recebimento foi assinado por terceiro desconhecido; e
vi)
a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, em virtude dos vícios citatórios.

Por fim, aduz que a manutenção do curso processual lhe acarretará grave prejuízo financeiro, na ordem de R$ 2.367.568,87 (dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 322127882), sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito invocado.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (Id. 325938878), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento parcial do recurso, ante a ilegitimidade do agravante para arguir nulidades de citação que afetam a esfera jurídica de terceiros.

No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando a validade do título executivo, a regularidade da sucessão processual e dos atos citatórios, e o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo, ao final, a condenação do agravante por litigância de má-fé.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

1. Da Ilegitimidade do Agravante para Arguir Nulidade de Citação de Terceiros

Suscita a parte agravada, em sede de contrarrazões, preliminar de ilegitimidade ativa do agravante para arguir supostas nulidades nos atos de citação dos coerdeiros Paulo Henrique da Silveira e Francielli Henrique da Silveira, com fundamento no artigo 18 do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, deve ser rejeitada.

Embora a regra geral do ordenamento jurídico pátrio vede que alguém pleiteie, em nome próprio, direito alheio, as circunstâncias do caso concreto recomendam uma análise mais aprofundada, que transcende a mera aplicação literal da norma.

As nulidades de citação, especialmente em um contexto de litisconsórcio passivo necessário, como o que se configura na sucessão processual, possuem o potencial de macular a validade de toda a relação jurídica processual, afetando, por via reflexa, a esfera de direitos de todos os integrantes do polo passivo, inclusive do próprio agravante.

Nesse cenário, a questão da legitimidade para a arguição de tais vícios se confunde, em certa medida, com o próprio mérito da validade dos atos processuais e suas consequências para o regular desenvolvimento do feito.

Por prudência e em respeito ao Juízo de primeiro grau, a quem compete a condução primária do processo, entendo que a análise definitiva sobre a legitimidade do agravante para suscitar tais questões deve ser por ele realizada, quando da apreciação de eventuais defesas futuras, sem prejuízo de reexame por esta Corte em momento oportuno.

Ademais, a rejeição da preliminar nesta instância permite uma análise mais completa do mérito recursal, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, evitando-se decisões fragmentadas.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

2. Do Mérito Recursal

Superada a questão preliminar, passo à análise das teses recursais, as quais, adianto, não merecem prosperar.

O cerne da controvérsia reside em aferir a regularidade do cumprimento de sentença, questionado pelo agravante sob os prismas da exequibilidade do título, da correção do procedimento sucessório e da própria validade da conversão da fase de conhecimento para a executiva.

2.1. Da Validade do Título Executivo e da Regularidade da Conversão em Cumprimento de Sentença

O agravante articula, em essência, dois argumentos interligados: a inexequibilidade do acordo homologado por suposta indeterminação do objeto e, como corolário, a impossibilidade de sua execução pela via do cumprimento de sentença.

Ambas as teses partem de premissas equivocadas.

O acordo celebrado entre a agravada e os devedores originários (Id. 11882566 – origem), devidamente homologado por sentença transitada em julgado (Id. 12978081 – origem), constitui título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil.

A homologação judicial confere força executiva à transação, tornando-a apta a instruir, por si só, a fase de cumprimento de sentença em caso de inadimplemento.

A alegação de que a obrigação de entregar "01 milhão de ponto de sementes brachiaria Brizantha com no mínimo 80 oitenta pontos de germinação" seria indeterminada e, portanto, inexequível, não se sustenta.

Isso porque, a descrição utiliza parâmetros técnicos usuais no setor do agronegócio, sendo perfeitamente possível aferir o objeto da prestação. A eventual necessidade de conversão dessa unidade de medida ("pontos de semente") para uma unidade comercial convencional, como quilogramas, representa mera operação de cálculo ou liquidação, que não retira a certeza e a liquidez do título, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 786 do CPC.

Além disso, e mais importante, o próprio instrumento de acordo previu, de forma expressa e inequívoca, a consequência para o caso de descumprimento.

A cláusula resolutiva estabelece que, inadimplida a obrigação, "o valor devido pelos Réus voltará a ser o expresso na peça inicial [...] corrigido com juros [...] e atualizado pelo INPC".

A interpretação teleológica e sistemática do acordo revela que a entrega das sementes era uma modalidade de pagamento da dívida originária, de natureza pecuniária. Frustrada essa modalidade, a cláusula penal pactuada entre as partes determinava o retorno à obrigação principal, qual seja, o pagamento do valor monetário confessado.

Portanto, a conversão da ação monitória em cumprimento de sentença para a cobrança de quantia certa não foi apenas um ato processual válido, mas a exata aplicação do que fora livremente pactuado e chancelado pelo Poder Judiciário.

A insurgência do agravante, neste ponto, representa uma tentativa de rediscutir matéria acobertada pela autoridade da coisa julgada material (art. 502 do CPC), o que é processualmente inadmissível.

2.2. Da Regularidade da Sucessão Processual e da Validade dos Atos Citatórios

O agravante também se insurge contra a forma como foi conduzida a sucessão processual após o falecimento do devedor originário, Sr. Paulo Afonso da Silveira, e contra a validade dos atos citatórios subsequentes.

A análise dos autos de origem demonstra que o procedimento legal foi rigorosamente observado. Com a notícia do óbito (Id. 60902496 – origem), o Juízo
a quo
, em cumprimento ao disposto no artigo 313, inciso I, do CPC, determinou a suspensão do feito e a intimação da parte exequente para que promovesse a habilitação dos sucessores (Id. 65881976 – origem).

A agravada, de forma diligente, indicou os nomes e endereços dos herdeiros conhecidos (Id. 69513713 – origem), os quais, aliás, constam da própria certidão de óbito.

Com base nessas informações, o polo passivo foi devidamente retificado para constar o Espólio, representado por seus herdeiros (Id. 71839134 – origem).

A finalidade da norma foi plenamente atingida, não havendo que se falar em nulidade por ausência de pressuposto processual.

Quanto aos vícios citatórios apontados, melhor sorte não assiste ao recorrente. A citação da herdeira Francielli, recebida em condomínio edilício, encontra amparo no artigo 248, § 4º, do CPC, que presume válida a entrega ao funcionário da portaria.

No que tange à citação editalícia do herdeiro Paulo Henrique, os autos demonstram o esgotamento das tentativas de sua localização.

A ausência de nomeação imediata de curador especial, embora seja uma formalidade essencial, constitui vício sanável, que pode ser corrigido pelo Juízo de origem a qualquer tempo antes da prática de atos expropriatórios, não justificando, por si só, a anulação de todo o processado, especialmente quando não se demonstra a ocorrência de qualquer prejuízo concreto à defesa.

O que se extrai do conjunto da postulação do agravante é um inconformismo com o prosseguimento da execução de uma dívida legitimamente constituída e reconhecida em juízo.

A decisão agravada, ao rechaçar o "chamamento do feito à ordem", o fez de maneira concisa, porém, devidamente fundamentada, analisando os pontos essenciais da controvérsia e concluindo pela regularidade do trâmite processual.

Não há, portanto, qualquer vício que justifique sua reforma.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026